Tribunal: STF
Processo: Rcl 92159
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por DIOGO SALLES, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000842-63.2025.5.09.0022.

O reclamante sustenta que “ajuizou reclamação trabalhista em 13 de setembro de 2025 em face de ARTROP LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, postulando o reconhecimento de vínculo empregatício pelo período de janeiro a dezembro de 2024, com o respectivo pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da relação mantida de forma inteiramente clandestina e informal” (fl. 1, e-doc. 1).

Alega que “em 10 de março de 2026, a MM. Juíza Substituta proferiu o Despacho ora impugnado (...), determinando a suspensão do feito” (fl. 2, e-doc. 1).

Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 11):

“No presente feito há pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, e em oposição há alegação de trabalho autônomo, o que atrai a aplicação da recente decisão proferida nos autos ARE 15332603 RG/PR, da lavra do Relator Ministro Gilmar Mendes, foi determinada a suspensão nacional dos processos que versam sobre o reconhecimento de vínculo de trabalhador autônomo, pois reconhecida a repercussão geral da matéria, para verificar a necessidade e a adequação da medida.”.

Afirma que a “suspensão imposta pelo Despacho ID ead06b3 contraria frontalmente o entendimento reiterado desta Corte, consubstanciado nos precedentes acima colacionados. A violação é direta e objetiva: • O d. STF exige contrato civil escrito ou minimamente formalizado  no caso, inexiste contrato com PJ; • O STF exige emissão de notas fiscais como parâmetro de formalização  no caso, jamais foram emitidas notas fiscais; • O d. STF exige pagamentos a pessoa jurídica  no caso, o Reclamante é exclusivamente pessoa física, sem CNPJ; • O d. STF rejeita a suspensão quando a relação é inteiramente informal  no caso, a informalidade é total e incontroversa” (fl. 4, e-doc. 1). 

Requer a concessão da justiça gratuita. 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar o ato impugnado.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem, levando em consideração que (e-doc. 6):

“Verifica o juízo que na petição inicial houve alegação de exigência de trabalho através de empresa MEI, com pedido de reconhecimento de vinculo de emprego. Na defesa acima apresentada o reclamado confirmou que a ideia era  prestação por empresa MEI e nega a presença de subordinação jurídica. Portanto, no mesmo prazo o autor deverá se manifestar sobre o tema 1389, de repercussão geral, do STF”.

Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o precedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente